Tribunal: TJSP
Processo: 1000933-87.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997924
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000933-87.2016.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante LUCIA
HELENA HONORIO PRATES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA JOSÉ
POMPERMAYER OLIVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1000933-87.2016.8.26.0650
APELANTE: LUCIA HELENA HONORIO PRATES
APELADO: MARIA JOSÉ POMPERMAYER OLIVO
COMARCA: VALINHOS
JUIZ: PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA
AÇÃO: ERRO MÉDICO
VOTO No 30784
ERRO MÉDICO – DIAGNÓSTICO - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO – PROCEDIMENTOS ADEQUADOS AO CASO
–
TERAPÊUTICA
CORRETA
–
INEXISTÊNCIA
DE
MALPRACTICE IRROGÁVEL À APELADA – EXATA
ATIVIDADE MEDICATRIZ – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 404/406, que
houve por improcedente o feito Ordinário em que a parte Autora buscava indenização por
suposto erro médico em diagnóstico de moléstia, rijo o “decisum” na inexistência de
conduta ilícita.
Apela a Requerente, sustentando que houve equívoco no diagnóstico de lúpus,
havendo sequelas permanentes em decorrência da utilização da droga “cloroquina” no
tratamento, patente a negligência, caracterizado o dever de indenizar, de rigor a
procedência da demanda.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, a bem fundamentada Sentença há que prevalecer, pois que deu
exata solução à lide.
A prova revela da inexistência de qualquer conduta ilícita do Esculápio, e o
liame etiológico entre os fatos revelados e eventual erro em nenhum momento foi
comprovado; ao revés disso, o Laudo Pericial, produzido pelo idôneo IMESC, e havido sob
o contraditório, deu conta de que a paciente fora atendida de forma adequada e
tecnicamente correto o tratamento dispensado.
Conforme o Estudo, a fls. 340, a Autora “apresenta quadro de cegueira em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ambos os olhos, causada por toxicidade da Cloroquina, cid 10 H35.3/H54.0. Não fez
acompanhamento de 6 em 6 meses, como preconizado pelo protocolo de orientação da
Academia Americana de Oftalmologia, uma vez que empregava a droga há mais de 10
anos. Foi correto a suspensão da droga no momento em que se diagnosticou a toxicidade
da Cloroquina. Não há droga curativa. E o comprometimento visual pode evoluir apesar
da suspensão da Cloroquina. A midríase do OE possivelmente está relacionada ao
comprometimento do nn. Óptico, por outra causa não diagnosticada”.
Concluiu o Vistor, ainda a fls. 340, que “No momento, não preenche critérios
suficientes para diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico, o que é possível, por conta
da doença poder estar em fase de remissão clínica. No seguimento, o prontuário da
Reumatologista Dra. Maria José, descreve minuciosamente os exames laboratoriais de
controle, seus retornos. Pericianda apresentava os critérios para Colagenose e/ou Lúpus
Eritematoso Sistêmico (LES-M32). Não há elementos técnicos suficientes para se
estabelecer o nexo causal”.
Extrai-se do Laudo Pericial, portanto, que não foram evidenciados indícios de
imperícia, imprudência, negligência ou erro no diagnóstico; de aí que não há atribuir-se à
Ré qualquer má prática da atividade medicatriz. Ao contrário, referta a prova da licitude da
conduta da profissional.
De modo que a indenização havia mesmo de ser rejeitada, e o pleito, em
verdade, encerra mais um magnífico exemplar do que há sido descrito, pela mundanidade,
como INDÚSTRIA DO DANO MORAL, anotando-se a astronômica pretensão da inicial,
que contraria a jurisprudência do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
cuidando-se de mero tentame de enriquecimento sem causa, e pleito afeiçoado de cobiça.
Alfim, nunca se olvidar de que a obrigação médica é de meio, não de resultado;
desnecessária mór fundamentação, invoca-se o Artigo 252 do Regimento Interno desta
Corte para a mantença da sédula decisão, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Majoram-se os honorários para 12%
do valor da causa, nos termos do Art. 85, §11, do CPC, ressalvada a gratuidade.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica